Tribunal: TJMT
Processo: 1019613-11.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Wagner da Silva Fernandes, contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé-MT, em que lhe foi negado o pedido de transferência para outra unidade prisional.
Em apertada síntese, o Impetrante relata que o Paciente está preso preventivamente desde 31.7.2020, quando foi recolhido à Cadeia Pública de Várzea Grande-MT (Capão Grande). Alega, contudo, que por ter integrado a fileira militar por muitos anos, sua vida e integridade física correm perigo, se mantido naquele ergástulo público.
Desta forma, busca a concessão da ordem, em liminar, para que seja autorizada sua transferência para a Cadeia Pública de Santo Antônio do Leverger-MT ou para o Centro de Custódia da Capital, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no mérito (Id. 57731983).
Foram anexados documentos (Id. 57731984/57731990).
É a síntese do necessário.
Decido.
Da análise preliminar dos autos, verifico que o inconformismo não prospera.
Dos documentos que instruem o feito, verifico que o Magistrado a quo indeferiu o pedido defensivo de transferência em decisão (Id. 57731985) escorada em fundamentação idônea, por meio da qual ponderou que dos documentos acostados por Wagner da Silva Fernandes infere-se que “foi incorporado ao exército brasileiro em 06 de Abril de 1998 e licenciado em 05 de abril de 2003, com 5 (cinco) anos e 1 (um) dia de tempo de serviço, ou seja, não exerce desde o ano de 2003 a militância”.
Nesse panorama, a princípio, mesmo diante das disposições legais atinentes à matéria, não vislumbro nos autos qualquer elemento apto a indicar atual e iminente perigo de dano ou de risco à integridade física do Paciente, perigo este que não se pode extrair tão somente do exercício da militância encerrado há 17 anos atrás.
Enfim, prima facie, inexistindo ilegalidade ou teratologia expressa na hipótese, reputo necessário aguardar a análise das informações judiciais para melhor apreciação do pleito.
Feitas essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à d. autoridade acoimada de coatora, que deverá prestá-las no prazo impreterível de 5 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ).
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, vindo, em seguida os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de setembro de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator